Tribunal: TJDFT
Processo: 0024026-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024026-05.2014.8.07.0001 RECORRENTES: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDOS: AGNELO FERREIRA DA HORA, AMALIA GOMES MILHOMEM, ANNE AMARO OLIVEIRA, ANTONIA DIVANIA DOS SANTOS LIMA, ANTONIO ALVES RIBEIRO, ANTONIO AURELIO DA ROCHA, ANTONIO EVARISTO COTRIM, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, CLAUDIO JOSE CIRINO SILVA, GENY PEREIRA DE SALES, GILZA ARAUJO DOS SANTOS, GISELIA ARAUJO DOS SANTOS, HEITOR DELFINO DA MOTA, HELDERIVONE APARECIDA LEMOS XAVIER, HORACI MOREIRA JORGE, ILAURO SALUSTIANO SANTOS, ILCA MARIA SOUSA MOURA, IVO DE PAULA, JANILDA MARIA DA SILVA, JOAO ALVES DA SILVA, JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS ROMAO FERREIRA, JOSE DIOCLECIO DIAS, JOSE EURICO DA SILVA, JOSE FRANCELINO FILHO, JOSE LUCAS SOBRINHO, JOSE LUCIO LOPES, JOSE NILDO BATALHA, JOSE NILTON ARRAIS DA SILVA, JOSE RODRIGUES LIMA, JOSE SIMAO NETO, JOSE WILLIAM MONTEIRO, JOSEFA CARLOS AZEVEDO, JOSEMAR CARLOS DA ROCHA, JOSENY DE SOUZA BARROS, JURANDIR LUIZ FERREIRA, LENI DA SILVA MENDES, LINO BARBOSA MARQUES, LIVIA BARBOSA DE ARAUJO, LUCIA MARIA PORTO, LUCIMAR GOMES DA SILVA, LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MAINA JACOB DOS ANJOS, MARIA AGUIAR RODRIGUES, MARIA APARECIDA TURIBIO NOGUEIRA, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DIAS, MARIA DE MORAIS PESSOA, MARIA DEULA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO BOMFIM DA SILVA, MARIA DO ROSARIO ARAUJO OLIVEIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA, MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS, MARIA MIRTES LIMA, MARIA VALDETE MALHEIRA, MARLUCIA MEDEIROS FERREIRA ROSENDO, NEIDE VANIA DA SILVA, NILTON ALVES DA SILVA, ODINEIA DE JESUS DOS SANTOS, ODONES JOAQUIM DA ROCHA, OSMANO JOSE DE MESQUITA, OSVALDO BENTO, OSVALDO DOMINGOS PEREIRA, PAULO ROBERTO ALECRIM, PAULO SARAIVA DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO RIBEIRO, RAIMUNDA ALVES DA SILVA, RAIMUNDA MACIEL FERREIRA, RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA, RITA ALVES DE BARROS, RITA MARTINS DE MELO, RONALDO XAVIER DE SOUZA, ROSA MARIA CORREIA MARQUES, ROSANA CRISTINA DA SILVA FONTENELE, ROSIANY RODRIGUES DOS SANTOS GRANGEIRO, ROSIMAR PEREIRA DE SOUZA, SALETE MARIA DOS SANTOS, SEBASTIAO DE JESUS, SEBASTIAO FELIPE DA SILVA, SORAYA ALVES DUARTE, UILTON GONCALVES DA COSTA, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, VALTENI ROSAL DOS SANTOS, VANIA ROCHA DE OLIVEIRA, ZELIA FERNANDES DA SILVA, PEDRO LUIZ RENNÓ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL E QUESTÃO DE ORDEM. NÃO CABIMENTO. ADIAMENTO DE SESSÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. APLICAÇÃO CABÍVEL E ADEQUADA. ARTS. 1.021, §§ 4o E 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. De acordo com o art. 937, do Código de Processo Civil-CPC, e do artigo 110, II, do Regimento Interno do TJDFT, não cabe sustentação oral no julgamento de embargos de declaração. A prerrogativa do advogado de apresentar questões de ordem, nos termos do art. 7o, X, da Lei 8.906/94, é cabível apenas nos recursos em que a lei processual admite expressamente a sustentação. Em sua redação original, o dispositivo - cujo conteúdo é praticamente o mesmo da redação conferida pela Lei 14.365/22 - deve ser analisado em conjunto (diálogo das fontes) com as normas processuais que indicam exaustivamente os processos nos quais são cabíveis a sustentação oral. 2. Os argumentos jurídicos e fáticos que, em tese, são apresentados por meio da sustentação oral podem ser conhecidos pelo Tribunal por outras manifestações escritas e verbais. Nenhuma matéria se sujeita à preclusão em face de ausência de sustentação. Realmente, o advogado - paralelamente à sustentação oral - pode apresentar os argumentos e provas por inúmeros meios (petições, audiência, memoriais, recursos etc.). 3. O adiamento ou repetição de atos judiciais, suspensão de julgamento, em face de doença do advogado, não é a regra: deve ocorrer quando há impossibilidade absoluta de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 4. A recomendação para permanecer em repouso por 10 (dez) dias - sem indicação clara da extensão das limitações da doença, ainda que para redigir um simples substabelecimento - não é suficiente para configurar justa causa apta a provocar o adiamento do julgamento dos embargos de declaração, particularmente quando a lei expressamente dispõe que o julgamento do referido recurso não comporta sustentação oral. 5. Em regra, a modificação do resultado do julgamento é vedada nos embargos de declaração. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Eventual equívoco na compreensão do acervo fático probatório ou suposto erro na interpretação de tese jurídica não caracteriza vício de integração, mas erro de julgamento (error in judicando), não suscetível de revisão pela via dos embargos de declaração. 6.O interesse de agir diz respeito à necessidade de levar determinado litigio ao Poder Judiciário - o que ocorre, como regra, em face de pretensão resistida. Relaciona-se também à adequação da medida judicial em face do propósito do autor. A hipótese cuida de ação indenizatória proposta contra advogado cuja causa de pedir é a perda de prazo para cumprimento de sentença em favor dos autores da ação. O interesse de agir é examinado com base nos termos da petição inicial, particularmente com o teor do pedido e causa de pedir. 7. Os autores possuem interesse de agir. O provimento jurisdicional pretendido é capaz de reparar a lesão a direito indicada na petição inicial. A discussão sobre o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente está atrelada a aspectos fáticos e jurídicos do mérito da ação. Procedentes ou improcedentes os pedidos dos autores, o interesse de agir é claro e, nesta fase processual, não se altera pela discussão remanescente do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente. 8. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil - CPC). 9. Recursos conhecidos e não providos. Aplicação de multa aos agravantes. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, inciso X, da Lei 8.906/1994, 2o, inciso XIII, da Lei 12.842/ 2013, 223, §1o, e 937, ambos do CPC, porque deveria ter ordenado a retirada de pauta dos embargos de declaração da sessão por videoconferência, diante da impossibilidade, por grave doença (Covid-19), de o único advogado acompanhar o seu julgamento e de se valer do direito ao uso de questão de ordem, usurpando a competência de os médicos atestarem as condições de saúde, doença e possíveis sequelas de seus pacientes; c) artigo 938, §3o, do CPC, pois deveria ter acolhido o pedido de conversão do julgamento em diligência; d) artigos 17, 485, §3o, e 493, todos do CPC, porquanto deveria ter reconhecido a ausência de interesse de agir na presente demanda, haja vista que a existência do dano (a impossibilidade de cobrança de valores reconhecidamente devidos), depende do julgamento final do tema da prescrição executória do crédito nos autos da ação coletiva patrocinada pelo Sindireta/DF; e) artigos 80, inciso III, e 142, ambos do CPC, haja vista que os dirigentes do citado sindicato estão a sabotar os interesses de seus representados, locupletando e arruinando o patrimônio coletivo, desviando recursos para o bolso de membros da categoria; f) artigo 1.021, §4o, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, afirmando que as multas foram aplicadas de modo incabível, pois as razões do agravo interno e dos embargos de declaração não são infundadas e muito menos têm caráter protelatório. Requerem no ID que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em contrarrazões, os recorridos requerem sejam aplicadas multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque o “Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante frisar que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado”. (AgInt no AREsp n. 1.876.522/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 7o, inciso X, da Lei 8.906/1994, 2o, inciso XIII, da Lei 12.842/ 2013, 223, §1o, 937, e 938, §3o, todos do CPC, pois a Corte Superior também entende que, não havendo previsão legal de sustentação oral, é descabido o pedido de adiamento do julgamento do feito (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.524.007/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.571.670/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Também não devem transitar as indicadas afrontas aos artigos 17, 485, §3o, 493, 1.021, §4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC, pois a turma julgadora assim se pronunciou nos IDs 38121683 – Págs. 11/12 e 47199745 – Pág. 5, sobre o interesse de agir na presente demanda e a respeito da aplicação de multas em sede de agravo interno e de embargos de declaração, verbis: INTERESSE DE AGIR A hipótese cuida de ação indenizatória proposta contra advogado cuja causa de pedir é a perda de prazo para cumprimento de sentença em favor dos autores da ação. O interesse de agir é examinado com base nos termos da petição inicial, particularmente com o teor do pedido e causa de pedir. É evidente que os autores possuem interesse de agir. O provimento jurisdicional pretendido é capar de afastar a lesão a direito indicada na petição inicial. A discussão sobre o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente está atrelada a aspectos fáticos e jurídicos do mérito da ação. Procedentes ou improcedentes os pedidos dos autores, o interesse de agir é claro e, nesta fase processual, não se altera pela discussão remanescente do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição. MULTA APLICADA NO AGRAVO INTERNO Este segundo agravo é manifestamente improcedente. NEGO provimento ao segundo agravo interno. Estabelece o Código de Processo Civil que "quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa" (§ 4o do art. 1.021). Nesses termos, a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC é cabível e adequada, razão pela qual fixo-a em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do seu valor (art. 1.021, § 5o do CPC). MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração trazem questionamentos impertinentes e desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é o caso de acolhimento do recurso. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno os embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 1% sobre o valor da causa. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, será necessário, mais uma vez, reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Não deve prosperar também a alegada contrariedade aos artigos 80, inciso III, e 142, ambos do CPC, porquanto a turma julgadora não se pronunciou sobre a suposta existência de desvios de recursos da entidade sindical, apesar de serem opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.204.972/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas aos recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Por fim, no tocante aos pedidos de aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 77, 80 e 85, ambos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015